Tribunal: TJPA
Processo: 0811480-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811480-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: VIVIANE SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO /PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0811480-72.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0009357-26.2017.8.14.0104

IMPETRANTE:

PATRÍCIA AYRES DE MELO OAB/PA nº. 19.387-A

PACIENTE: VIVIANE SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº. 438 DO STJ. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº. 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0811480-72.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0009357-26.2017.8.14.0104

IMPETRANTE:

PATRÍCIA AYRES DE MELO OAB/PA nº. 19.387-A

PACIENTE: VIVIANE SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado por Patrícia Ayres de Melo, inscrita na OAB/PA sob nº. 19.387-A
,
em favor de
VIVIANE SANTOS DA SILVA
contra ato do Juízo da Vara Única de Breu Branco – PA, o qual indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela paciente na origem (processo nº.

0009357-26.2017.8.14.0104).

De acordo com a impetração, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente se origina do fato de já haver prescrição virtual da pretensão punitiva estatal, a ensejar, portanto, extinção da punibilidade.

Ademais, alegou a impetrante que o decreto de prisão cautelar padece de vicio de fundamentação e que a paciente ostenta condições favoráveis para responder ao processo criminal em liberdade.

Por fim, pugna pela concessão de liminar para imediata revogação da prisão preventiva da paciente e, no mérito, a ratificação dessa medida para se conceder a ordem nos termos requeridos (id

15176575
).

Juntou documentos (id

15176576 – 15176602
).

Decisão indeferindo pedido liminar (id

15261955 - Pág. 1 – 3
).

Informação enviadas pela autoridade coatora (id

15335092
).

É o relatório.

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opina pela denegação da ordem (id

15349072).

É relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

O caso é de denegação da ordem, conclusão a que chego basicamente por duas razões.

A uma porque a tese de extinção da punibilidade pelo implemento da prescrição virtual esbarra em entendimento sumulado, há muito, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no seu enunciado nº.438
[1]
, cujo teor rechaça essa fundamentação, de modo que seu acolhimento não encontra amparo jurídico.

A duas porque a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente contém fundamentação satisfatória no sentido de demonstrar a necessidade da imposição de prisão provisória, especialmente quando aponta para a gravidade concreta do delito a ela imputado, bem como para o fato dela já ter descumprido medida cautelar alternativa anteriormente (prisão domiciliar).

No que tange a existência de condições favoráveis da paciente, registro que esse argumento é superado por entendimento sumulado desta Corte de Justiça no sentido de que “
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (súmula nº. 08
[2]
, TJPA).

Em suma, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula 438 do STJ - É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. (Súmula 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

[2]
Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 07/11/2023